Tribunal: TJSP
Processo: 1016498-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 4. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Apelação Cível 1016498-34.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RODOVIA – CONTRATO DE CONCESSÃO – CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – INADIMPLEMENTO - MULTA PECUNIÁRIA CONTRATUAL – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA SANÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RODOVIA – CONTRATO DE CONCESSÃO – CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – INADIMPLEMENTO - MULTA PECUNIÁRIA CONTRATUAL – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA SANÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, tendo em vista o julgamento anterior do recurso de apelação no 1063724-69.2018.8.26.0053. 2. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 3. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 4. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000509001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016498-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIANORTE S/A, é apelado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Tendo comparecido a Dra. Lorena Fadel,
não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25706
APELAÇÃO No 1016498-34.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Vianorte S.A.
APELADA: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo ARTESP
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RODOVIA
CONTRATO DE CONCESSÃO CONSERVAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO
INADIMPLEMENTO - MULTA
PECUNIÁRIA
CONTRATUAL

PRETENSÃO
À
NULIDADE
DA
REFERIDA
SANÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO PREVENÇÃO DA C 4a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C.
4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça,
para conhecer e julgar a presente lide, tendo em vista o
julgamento
anterior
do
recurso
de
apelação
no
1063724-69.2018.8.26.0053. 2. Inteligência do artigo 105
do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 3. O
instituto processual da prevenção é mais abrangente do que
a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão
Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise
e decisão a respeito de pretensões distintas, mas,
relacionadas ao mesmo fato jurídico. 4. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido,
determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara
de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 674/685, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o reconhecimento da nulidade da
multa aplicada, no valor de R$ 24.127,17, em decorrência do
inadimplemento do contrato de concessão celebrado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
litigantes (Contrato no 002/CR/1998). Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre
o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) inobservância da necessidade de prévia
notificação para a aplicação da sanção pecuniária, conforme o respectivo
item 3.1, “c” do Anexo 11, do Edital de Concessão (Concorrência
Internacional no 009/CIC/97); b) violação do princípio da boa-fé; c)
impossibilidade fática do adimplemento contratual; d) inexistência de
culpa.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o reconhecimento da nulidade da multa aplicada, no valor
de R$ 24.127,17, em decorrência do inadimplemento do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
concessão celebrado entre as partes litigantes (Contrato no 002/CR/1998).
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de
Justiça está com a competência preventa para conhecer e julgar a
presente lide.
Muito embora esta C. 5a Câmara de Direito Público
tenha conhecido e julgado o agravo de instrumento no
2117106-85.2019.8.26.0000, é possível verificar a existência de
prevenção da C. 4a Câmara de Direito Público.
Isso porque, conheceu e julgou, anteriormente, o
recurso de apelação no 1063724-69.2018.8.26.0053, Rel. o Eminente
Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, interposto contra a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que julgou procedente a ação
de procedimento comum, ajuizada pela parte autora, ora apelante,
objetivando a nulidade da sanção pecuniária, imposta pela ARTESP.
Ademais, tal penalidade decorre do descumprimento
do mesmo contrato administrativo (Contrato no 002/CR/98) e respectivo
Edital de Concessão (Concorrência Internacional no 009/CIC/97), que
acarretou a imposição da multa administrativa ora impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Mas não é só. A causa de pedir está relacionada à
interpretação do mesmo item 3.1, “c”, do Anexo II, do Edital de
Concessão (Concorrência Internacional no 009/CIC/97) e a Cláusula
Quinta do TAM Coletivo no 01/2016.
Como se vê, tal situação autoriza, por si só, o
reconhecimento da competência, por prevenção, da C. 4a Câmara de
Direito Público, pois os referidos processos, apesar de distintos, são
provenientes da mesma relação jurídica.
Desta forma, é imperioso o reconhecimento da
competência jurisdicional da C. 4a Câmara de Direito Público, para
conhecer e julgar o presente recurso, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno, deste E. Tribunal Corte de Justiça, em homenagem
ao princípio da segurança jurídica. Confira-se:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (destaques acrescidos)
Finalmente, a redistribuição do feito àquele C.
Órgão Julgador é recomendável, inclusive, para evitar a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
decisões jurisdicionais conflitantes e que poderiam acarretar prejuízo ao
direito reclamado pelas partes interessadas.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação,
apresentado
pela
parte
autora,
determinando-se
a
redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator